Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-36.2023.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009244-36.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), JOELMA GARCIA DE MATTOS - CPF: 707.809.431-04 (APELADO), RHEANNI FATIMA SEMPIO DE SOUZA ROCHA - CPF: 727.635.231-53 (ADVOGADO), W. DE MOURA SAUDE - CNPJ: 14.404.815/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLNEY DE MOURA - CPF: 604.850.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M EM T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
OMISSÃO
NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO
REJEITADO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em face do v.
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação em embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no
voto condutor do v.
acórdão recorrido quanto à análise do artigo 185 do CTN e do Tema
n.
290 do
c.
STJ, que dispõem sobre a presunção de fraude à execução pela mera inscrição de crédito tributário em dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade aprimorar a prestação jurisdicional, suprindo omissões, contradições ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso em exame, o
voto condutor do v.
acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a presunção de boa-fé do adquirente é mantida na ausência de registro de penhora ou prova de má-fé, conforme a Súmula 375 do
c.
STJ.

5. Não há lacuna na decisão, pois os fundamentos jurídicos aplicáveis foram integralmente analisados, afastando a alegação de omissão quanto ao artigo 185 do CTN e ao Tema 290 do STJ.

6. A via dos embargos declaratórios não é adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A aplicação da Súmula
n.
375 do
c.
STJ prevalece na análise de fraude à execução, exigindo registro de penhora ou prova de má-fé, não configurando omissão a ausência de análise do artigo 185 do CTN e do Tema
n.
290 do
c.
STJ."

------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)

em face d
o v.
acórdão que, à unanimidade, negou
provimento ao
recurso de apelação interposto nos autos dos
e
mbargos de
t
erceiro n. 1009244-36.2023.8.11.0037.

Em suas razões recursais, a parte
embargante alega que o
voto condutor do v.
acórdão incorreu em omissão por desconsiderar o artigo 185 do Código Tributário Nacional e o Tema
n.
290 do STJ, que
dispõem que
a mera inscrição em dívida ativa configuraria fraude à execução, independentemente de registro de penhora ou comprovação de má-fé.

Afirma que tais aspectos deveriam ter sido enfrentados, pleiteando os efeitos infringentes.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
255791697
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)

em face d
o v.
acórdão que, à unanimidade, negou
provimento ao
recurso de apelação interposto nos autos dos
e
mbargos de
t
erceiro n. 1009244-36.2023.8.11.0037.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso, em análise do voto condutor embargo, denota-se que restou assentado que,
conforme
prevê
a Súmula
n.
375 do STJ, a presunção de boa-fé do adquirente milita em seu favor na ausência de registro de penhora na alienação do bem ou prova de má-fé, fundamentos que levaram à manutenção da procedência dos embargos de terceiro e consequente desbloqueio do veículo VW/
Amarok
.

Nesse sentido, o voto condutor
abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia
, mormente que
a alienação do bem ocorreu antes da ordem de bloqueio judicial e que inexiste prova de má-fé do adquirente, alinhando-se à jurisprudência consolidada do
s nossos Tribunais Pátrios
.

Quanto à suposta omissão em relação ao artigo 185 do CTN e ao Tema
n.
290 do STJ, verifica-se que o
voto condutor do v.
acórdão aplicou corretamente os fundamentos jurídicos cabíveis ao caso concreto, afastando a caracterização de fraude à execução pela ausência de registro de penhora e de evidências de má-fé. Não há, portanto, lacuna decisória a ser preenchida.

Portanto, não há nenhum vício no
voto condutor do
v. acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Ademais, não se presta a via eleita à rediscussão da matéria, conforme sedimentado na jurisprudência pátria. O inconformismo d
a parte
embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
por serem tempestivos e
, no mérito,
REJEITO-OS
,

mantendo
inalterado
o
decisum
embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024